Tribunal: TJDFT
Processo: 0745494-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745494-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEANDRO JORGE BERTOLOTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (ID origem 67613515, integrada pela decisão de ID origem 70802483) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0702544-93.2020.8.07.0018) manejado por Leandro Jorge Bertoloto e outros, deferiu a renúncia do valor exequendo para fins de emissão da Requisição de Pequeno Valor – RPV, aplicando-se, de ofício, a Lei Distrital n. 6.618, de 08/06/2020, com vigência a partir de 19/06/2020, a qual aumentou o teto de RPV para 20 (vinte) salários mínimos. Opostos embargos de declaração pelo ente distrital (ID origem 68414616), estes foram rejeitados na decisão de ID origem 70802483. Em suas razões recursais (ID 20492353), o agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada desconsiderou “livre manifestação de vontade validamente manifestada em 09/07/2020, posterior à Lei n. 6.618/2020, vigente a partir de 19/06/2020”, na qual a parte agravada requereu a renúncia da quantia excedente aos 10 (dez) salários mínimos, para receber mediante requisição de pequeno valor - RPV, nos termos da Lei Distrital n. 3.624/2005. Afirma a ocorrência de error in procedendo, ao argumento de que o magistrado de origem não observou o instituto processual da preclusão e a vedação à aplicação retroativa de lei nova. Defende que a renúncia efetuada pela parte exequente, considerando o limite previsto na Lei Distrital n. 3.624/2005, consubstancia ato jurídico perfeito, acobertado pelo manto da preclusão, de modo que o exequente não poderia “retroceder quanto a essa matéria, pois é defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito”. Argumenta que “a retratação da renúncia, ou mesmo a sua revisão de ofício, somente revela-se possível diante de um vício de consentimento”, pois se trata de ato perfeito e acabado, afirmando não ocorrer qualquer vício no caso concreto. Assinala que o posterior arrependimento não tem o condão de invalidar o ato processual, de modo que, ante a impossibilidade de retratação ou revisão da primeira renúncia quando ausente qualquer vício de consentimento, o pedido de retratação e de aplicação da nova lei deveria ter sido indeferido. Aduz a necessidade de suspensão da decisão recorrida, “pois houve, na decisão agravada, após a efetivação da preclusão, a determinação de Requisição de Pequeno Valor para pagamento em 60 dias, nos termos do disposto no art. 535, § 3o, II, do CPC, ato que pode impulsionar sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019)”. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. Ao final, pugna pelo seu conhecimento e provimento “para reformar a r. decisão agravada, chancelando a declaração/renúncia efetivada pelo recorrido no id.0067343689”. Sem preparo, ante a isenção legal. Na petição de ID 21086099, o agravado noticia sua concordância o pedido recursal do Distrito Federal, tendo apresentado petição nos autos principais no mesmo sentido, e alega, por esse motivo, a perda superveniente do objeto do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos principais (Processo n. 0706801-18.2020.8.07.0001), constata-se que após a prolação da decisão agravada, o agravado comunicou, no feito de origem, concordar com a pretensão recursal e o agravante manifestou anuência (ID origem 79007438). O pedido foi deferido no ID 79228158 do processo de referência. Dá-se a perda do interesse de agir quando, após a interposição do recurso, as partes celebram acordo, conforme pretensão recursal, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer. Diante de tal quadro, considerando que o pleito, objeto de insurgência recursal do agravante foi superado, tenho por reconhecer a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto, situação que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora